Tribunal: TJMT
Processo: 1005448-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005448-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS ALVES ROCHA - CPF: 014.329.671-00 (AGRAVADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art.
550
,
§ 6o
, do
CPC
, possível a determinação de
realização
de
perícia
pelo juízo, se necessário, em ação de prestação de contas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005448-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: APOENA CAMERINO DE AZEVEDO

AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALVES ROCHA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
APOENA CAMERINO DE AZEVEDO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de exibição de contas movido por
LUIZ CARLOS ALVES ROCHA
, determinou a juntada do contrato original e dos recibos nos autos, bem como a realização de perícia técnica.

O agravante sustenta, em síntese, que “
distribuída a presente Ação de Exigir Contas em 2016, o magistrado deferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e citou o requerido para apresentar contas em 15 (quinze) dias. Juntada contestação e a prestação de contas, o requerente impugnou genericamente. Ato contínuo o juízo intimou as partes para que manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir. O requerente pugnou pela realização de audiência de instrução e o requerido pleiteou o julgamento da lide no estado em que se encontra. Outrossim, o juízo ignorou o pleito do demandado intimou para apresentar documentos e determinou a realização de perícia grafotécnica, a pedido do autor.”

Aduz, todavia, que a “
Ação de Exigir Contas está prevista nos artigos 550 e seguintes do CPC, a partir de seu Título III: Dos Procedimentos Especiais. Assim, o texto legal prevê rito diferente na condução deste tipo de ação quando comparado ao rito comum do processo civil. Para tanto, a Ação de Exigir Contas apresenta uma série de requisitos para sua completa consecução, de modo que devem ser obedecidos a fim de completar o regular andamento do feito, conforme previsto na legislação. Entretanto, vislumbra-se que a decisão agravada está desvirtuando o rito processual especial previstos ao longo dos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil. Afere-se que, da impugnação apresentada pelo agravado, ora requerente, não se tem denegação específica para os documentos e argumentos elencados pelo agravante (requerido). O agravado limitou-se a impugnar de forma genérica os argumentos do agravante, reiterando os pedidos iniciais e pleiteando designação de audiência, enquanto o dispositivo legal em comento determina a impugnação de contas. Ora, Excelência, o parágrafo 3° é bem claro no sentido de que a impugnação às contas do recorrente deve ser fundamentada e específica, para cada informação prestada pelo recorrente, de modo que a peça apresentada pelo recorrido é absolutamente inócua, pois, genérica. (...)Cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil, eis que o mesmo não comprovou os valores que alega ter recebido e não impugnou as contas de forma específica e individualizada, de modo que não há como apurar a eventual existência de saldo, o que de fato não existe. Assim, a medida que se impõe neste momento é o julgamento da demanda conforme o estado do processo, nos moldes do art. 354 do CPC, com base nos argumentos e provas apresentadas até então, em obediência ao procedimento especial previsto no CPC.”

Aduz, outrossim, que “
o juízo também fere o princípio da especialidade quando determina a realização de perícia grafotécnica e audiência de instrução em procedimento especial que não prevê este tipo de ato. O Capítulo II, do Título III do CPC, onde está descrita a Ação de Exigir Contas não prevê realização de perícia grafotécnica. Ora Excelência, a Ação de Exigir Contas não é a via processual adequada para discutir autenticidade documental. A questão pericial tratada ao longo do art. 550 a 553 do CPC, diz respeito a perícia contábil! Isto poderia ocorrer se o Autor/Agravado tivesse impugnado as contas na forma adequada! O que não ocorreu na espécie. Neste contexto, percebe-se da decisão agravada que o juízo adota o rito ordinário comum para uma situação prevista como rito especial.”

Requer, ao final,
“a concessão em caráter liminar de efeito suspensivo para o fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso pelo E. Tribunal de Justiça; O conhecimento e ao final o provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau, chamando o feito à ordem, para o fim de determinar que o juízo de primeiro grau observe o procedimento especial previsto nos artigos 550 e seguintes do CPC, reformando a decisão que deferiu a realização de perícia grafotécnica, uma vez que não é compatível com o procedimento em questão e proferindo sentença de mérito.”

A liminar foi deferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
APOENA CAMERINO DE AZEVEDO

contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de exibição de contas movido por
LUIZ CARLOS ALVES ROCHA
, determinou a juntada do contrato original e dos recibos nos autos, bem como a realização de perícia técnica.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, em uma análise mais aprofundada da matéria, tem-se que o artigo
550
,
§ 6o
, do
CPC
a
possibilidade
de determinação de
realização
de
perícia
pelo juízo, se necessário:

“
Art.
550

CPC
. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar;

§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a
realização
de exame pericial, se necessário. ”

Assim, tem-se possível a determinação de
perícia
pelo juízo, nos moldes proferidos em 1o grau, que deferiu o pedido de realização de prova pericial, para que se proceda a perícia grafotécnica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. RÉ QUE NÃO APRESENTOU AS CONTAS NO PRAZO ESTIPULADO. INCIDÊNCIA DO ART.
550
,
§ 5o
, DO
CPC
. AUTOR QUE APRESENTOU SUAS CONTAS, AS QUAIS DESTOAM DA REALIDADE. SALDOS APONTADOS POR AUTOR E RÉ QUE SÃO SUBSTANCIALMENTE DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER AS CONTAS DO AUTOR. JUIZ QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A COLHÊ-
LAS
. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA
(ART.
550
,
§ 6o
, DO
CPC
). EVIDENCIADO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. Muito embora a lei preveja que para o caso de inércia do réu seja lícito ao autor apresentar suas contas, é fato que o juiz não está obrigado a acatá-las, já que deve, primeiramente, ponderar sobre elas, verificando se são minimamente plausíveis, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que as contas apresentadas pelo autor estão aparentemente equivocadas. RECURSO PROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO
.” (TJPR - 17a C. Cível -
0057132-93.2016.8.16.0014
- Londrina -Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho -J. 29.10.2020)

Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova produzida durante a instrução processual, cabendo a ele, portanto, avaliar a necessidade da produção de provas para formar o seu convencimento motivado, eis que competirá a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, de acordo com o disposto nos artigos
130
e
131
, ambos do
Código de Processo Civil
.

A prova é elemento que se destina a alimentar a convicção do magistrado, de modo que este é livre para julgar a pertinência e necessidade da produção probatória, nos termos do artigo
371
, do
Código de Processo Civil
:

“Art. 371 - O juiz apreciará a prova constante dos autos, independente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. ”

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022